Tribunal: STF
Processo: Rcl 67675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF. ADIS Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sanderson Paulinele Silvano Pereira, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, nos autos do Processo nº 0010864-86.2023.5.03.0033, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF.

    2. O reclamante alega, em síntese, que em sede de liquidação de sentença trabalhista proferida a seu favor, o Juízo reclamado “afastou a aplicação de juros mora na fase pré-judicial, em violação ao item 6 das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59”.

    3. Assevera que, de acordo com esta Suprema Corte, são cabíveis juros moratórios na fase pré-judicial, além de correção monetária pelo IPCA-E. 

    4.   Requer, liminarmente, “a suspensão do processo, nos termos do Artigo 989, II do CPC/15, até o julgamento da presente reclamação“. No mérito, busca a procedência “para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0010864-86.2023.5.03.0033, e que corre na 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, que violou o item 6 do julgamento proferido nos ADCS 58 E 59, sendo determinada a atualização dos cálculos aplicando juros de mora na fase pré-judicial (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) equivalentes a TRD, além de correção monetária pelo IPCA-E”.
 
É o relatório. 
 
Decido.


    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:


“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).


    9. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

    • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993.”
 
    • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”


    10. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento ao que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

    11. No caso vertente, a 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, assim decidiu, no âmbito da sentença condenatória, quanto aos juros e correção monetária:

“(...) A liquidação se fará por cálculos, com a aplicação do IPCA-E para a correção das parcelas para a fase pré-judicial e a adoção da SELIC, a partir da data da distribuição desta demanda, nos termos da ADC 58/DF.” (e-doc. 4, p. 15; destaques do original).

    12. Na sequência, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo reclamante, no qual apontava, justamente, a omissão do decisum embargado em relação aos juros moratórios incidentes no período anterior à judicialização, a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes termos:

“O reclamante alega que deve ser sanada omissão na sentença de ID 2438feb, no que concerne à ausência de manifestação sobre a incidência de juros de mora na fase pré-judicial, conforme item 6 da decisão do STF na ADC58. 
Todavia, sem razão. 
Quanto à correção monetária e juros de mora, consta na sentença embargada: “(...) A liquidação se dará por cálculos, com a aplicação do IPCA-E, para a correção das parcelas para a fase pré-judicial e a adoção da SELIC, a partir da data da distribuição desta demanda, nos termos da ADC 58/DF. (..).” F. 245. 
No particular, não há de se falar em juros de mora na fase pré-judicial, pois o artigo 39 da Lei 8.177/91 é claro ao determinar que os juros lá previstos são devidos somente após a distribuição da ação.
Tanto é verdade que o C. STF, na Rcl 47.929, relatada pelo Ministro Dias Toffoli, em fevereiro de 2022, determinou que “...Feita essas considerações, bem como tendo em vista que a decisão reclamada se valeu da redação do item 6 do acórdão paradigma para assentar a possibilidade de incidência cumulativa, na fase pré-judicial, do IPCA-e e dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91 (eDoc 36, p. 13), acolho os embargos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo AIRR nº 21397-49.2014.5.04.0015, determinando que a autoridade reclamada, ao proceder a atualização do débito trabalhista, observe a incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC…”. 
Nesse passo, verifica-se que a matéria tratada nos embargos é de mero inconformismo da parte, o que não se coaduna com as estreitas vias dos embargos de declaração. 
Nego, pois, provimento aos presentes embargos.“ (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos).

    13. Observa-se, assim, que o Juízo reclamado deixou de observar os parâmetros de liquidação fixados por esta Suprema Corte no âmbito da ADC nº 58/DF,  particularmente no que diz respeito à fase pré-judicial, na qual deveria incidir, além do IPCA-E como índice de correção monetária, também a TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).

    14. Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.

    15. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora) e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.

    16. Esclareço, por fim, que, embora o STF não tenha estabelecido o percentual de juros incidente sobre o débito ainda não judicializado, estabeleceu o indexador dessa mesma taxa, elegendo a TR como fator de cálculo dos juros, cumulativamente com o IPCA-E. De fato, os juros de mora do caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, equivalem à variação da TR no período compreendido entre a exigibilidade do crédito e o dia imediatamente anterior ao ajuizamento da presente ação. 

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator